Tribunal: TJSP
Processo: 1030573-03.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de abertura de conta.
PRESCRIÇÃO. Alegação do autor de que exerceu o direito antes do transcurso do lapso prescricional. Hipótese em que a prescrição não foi arguida pelo réu nem reconhecida de ofício pelo juízo a quo. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE SERVIÇOS. Alegação de que à autora não foi ofertada a contratação de conta corrente

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de abertura de conta.
PRESCRIÇÃO. Alegação do autor de que exerceu o direito antes do transcurso do lapso prescricional. Hipótese em que a prescrição não foi arguida pelo réu nem reconhecida de ofício pelo juízo a quo. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE SERVIÇOS. Alegação de que à autora não foi ofertada a contratação de conta corrente com serviços essenciais isentos de tarifa. Temo contratual em que consta a opção pela adesão ao pacote de serviços. Venda casada não demonstrada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.